Tribunal: TJSP
Processo: 1003196-81.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EVICÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. DESCABIMENTO. OBRIGATORIEDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. ART. 125 DO CPC. CASO DOS AUTOS, ADEMAIS, EM QUE NÃO HOUVE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER RESTRITIVA. AUTOR QUE

Ementa:
EVICÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA RÉ. DESCABIMENTO. OBRIGATORIEDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. ART. 125 DO CPC. CASO DOS AUTOS, ADEMAIS, EM QUE NÃO HOUVE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER RESTRITIVA. AUTOR QUE TENDO ONEROSAMENTE ADQUIRIDO A POSSE DO IMÓVEL, SOFREU A PERDA DA COISA POR SENTENÇA JUDICIAL, RESTANDO EVICTO POR CAUSA JURÍDICA PREEXISTENTE AO CONTRATO RESCINDENDO. PARTE REQUERIDA QUE RESPONDE PELA EVICÇÃO SOFRIDA PELO AUTOR – RESTITUINDO-LHE O PREÇO PAGO PARA A REAQUISIÇÃO DO BEM, CONFORME ARTIGOS 447 E 450 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003196-81.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MARIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEBASTIÃO ZAURISIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-81.2019.8.26.0361 -Voto no 47.973
2
VOTO No 47.973
APELAÇÃO CÍVEL No 1003196-81.2019.8.26.0361
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MARIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA.
APELADO
: SEBASTIÃO ZAURISIO DE OLIVEIRA
COMARCA
: MOGI DAS CRUZES 5a VARA CÍVEL
EVICÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO
PELA
RÉ.
DESCABIMENTO.
OBRIGATORIEDADE
DA
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. ART.
125 DO CPC. CASO DOS AUTOS, ADEMAIS, EM QUE
NÃO
HOUVE
TRANSFERÊNCIA
DE
DOMÍNIO.
INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER RESTRITIVA. AUTOR
QUE TENDO ONEROSAMENTE ADQUIRIDO A POSSE
DO IMÓVEL, SOFREU A PERDA DA COISA POR
SENTENÇA JUDICIAL, RESTANDO EVICTO POR CAUSA
JURÍDICA
PREEXISTENTE
AO
CONTRATO
RESCINDENDO. PARTE REQUERIDA QUE RESPONDE
PELA
EVICÇÃO
SOFRIDA
PELO
AUTOR

RESTITUINDO-LHE
O
PREÇO
PAGO
PARA
A
REAQUISIÇÃO DO BEM, CONFORME ARTIGOS 447 E
450
DO
CÓDIGO
CIVIL.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-81.2019.8.26.0361 -Voto no 47.973
3
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em
ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga e indenização
por danos morais proposta por Sebastião Zaurisio de Oliveira contra Maria Rodrigues
de Souza Silva.
Sustentou a autora ter celebrado contrato de compra e
venda de bem imóvel junto ao réu, conquanto “ocorre que a Ré não tinha a
propriedade ou posse do referido imóvel, e nem mesmo autorização para sua
comercialização”. Informou que “a proprietária Aratãs Assessoria e Comercio Ltda
moveu ação reivindicatória c.c perdas e danos em desfavor do autor Sebastião
Zaurisio de Oliveira, conforme processo de no1006244-19.2017.8.26.0361” sendo
que “a ação foi sentenciada parcialmente procedente, que determinou a reintegração
de posse, não vendo alternativa diante da situação, antes que a sentença fosse
executada o Autor fez um acordo de forma amigável com a Aratãs Assessoria e
Comercio Ltda, conforme acordo anexo, para não perder o seu lar que com muita
dificuldade adquiriu”. À vista disso, ingressou em juízo pugnando pela “total
procedência da presente ação para: E.1) declarar a rescisão do contrato firmado entre
as partes, sem qualquer ônus ao Autor uma vez que não deu causa a rescisão; E.2)
devolução do valor pago pelo Autor de R$ 30.00,00 (trinta mil reais), devendo este ser
corrigido com juros legais e correção monetária desde o desembolso; E. 3) condenar a
Ré ao pagamento R$9.980,00 (nove mil e novecentos e oitenta reais) equivalente a 10
(dez) salários mínimos nacionais a titulo de dano moral” (fls. 01/09).
Quando da sentença (fls. 178/180), considerou o
magistrado prolator que “dos documentos carreados aos autos, infere-se que a parte
requerida figurou como vendedora do terreno identificado como lote 23 da quadra 15,
loteamento denominado Residencial Novo Horizonte, de cerca de 132 m2, no valor de
R$ 30.000,00, cujo domínio foi atribuído à empresa Aratãs Assessoria e Comercio
Ltda nos autos da ação 1006244-19.2017.8.26.0361, o que quase levaria o autor à
perda da posse do bem, se não fosse o acordo firmado entre ele e a real proprietária
para efetiva compra do imóvel”. Nada obstante, observou que “ainda que o contrato
em discussão faça referencia à operação de 'compra e venda de terreno', nota-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-81.2019.8.26.0361 -Voto no 47.973
4
o negócio jurídico em questão não se trata de venda de imóvel, mas sim cessão de
direitos possessórios, já que o contrato foi redigido de forma precária, sem o rigor
técnico necessário para uma transação de venda de bem imóvel, que, diga-se de
passagem, trata-se de ato solene”. Sem embargo, considerou que “a despeito da
desídia do autor, em não ter verificado no Registro de Imóveis acerca da propriedade
do bem, fato é que ele adquiriu em 2014 a posse de um imóvel por meio de contrato
oneroso e, por sentença judicial, sofreu a perda da coisa, restando evicto, cuja
titularidade foi atribuída a outrem por causa jurídica preexistente ao contrato em
discussão, no que deve a parte requerida, como alienante da posse do imóvel ao
autor, responder pela evicção então sofrida pelo autor, já que tinha ela como
obrigação, além de entregar o bem, garantir-lhe o uso e o gozo”. Entendeu, assim,
que “resta evidente que o autor sofreu evicção em relação ao bem adquirido, devendo
ela restituir ao autor o preço pago para a reaquisição do bem, conforme bem
estabelecem os artigos 447 e 450 do Código Civil”
consignando que “ante a
escassez de provas da quitação do valor alegado de R$30.000,00, reconhece-se
como devida a restituição do valor pago efetivamente comprovado nos autos, que é
de R$20.000,00, corrigido monetariamente desde a época da evicção, nos termos do
artigo 450, parágrafo único do Código Civil, ou seja, 06/09/2018 (fls. 23/25) e com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. Quanto aos danos morais, porém,
considerou que “os fatos dos autos limitam-se apenas a mera situação de
inadimplemento contratual da parte requerida, sem qualquer efetiva violação a
dignidade dos autores com séria repercussão negativa”. Daí a parcial procedência do
pedido, “para o fim de declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e
condenar a parte requerida a restituir ao autor a importância apurada de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), acrescida de correção monetária, contados desde 06/09/2018 e de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação”.
Inconformada, recorre a requerida pugnando pela
reforma do julgado (fls. 182/189). Aduz, para tanto, que “exerceu a posse ininterrupta
e de boa-fé durante mais de 20 anos sobre o imóvel, atual residência do Apelado”;
asseverando que “a sentença do juízo de primeiro grau traz insegurança jurídica,
tendo em vista que claramente desrespeita o instituto da posse de imóvel, e ainda, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-81.2019.8.26.0361 -Voto no 47.973
5
da ampla vontade dos contratantes, que assumindo seus riscos, resolveram celebrar
contrato de venda e compra de posse de imóvel”. Advoga que “ciente de toda a
história de posse regressa à sua entrada no imóvel, e morando no imóvel há mais de
três anos após a compra, o Apelado não demonstrou provas no processo
1006244-19.2017.8.26.0361 em que sofreu evicção, defendeu-se genericamente e
deixou de denunciar à lide a Apelante (vendedora da posse do imóvel), que poderia
ter amplamente demostrado sua posse (conforme feito nos presentes autos) e
garantido o direito do Apelado sobre o imóvel”. Defende, pois, que “não tem culpa
alguma a Apelante pelo ocorrido, o Apelado concorreu e agiu de forma temerária para
que perdesse a posse do imóvel”. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 197), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 199/203).
É o relatório.
2.
Observo, de proêmio, que do parágrafo final da sentença
expressamente constou que “se trata a parte vencida de beneficiária da gratuidade de
justiça”. Assim, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, conheço do
apelo sem que cogite de preparo recursal.
Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com
devolução de quantia paga e indenização por danos morais julgada parcialmente
procedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação ora em
apreço o qual, ressalvado o inconformismo manifestado, desmerece acolhida.
Sobreleva, de pronto, que sob a égide do CPC de 1973
havia intenso debate acerca da efetiva obrigatoriedade ou não da denunciação da
lide nos casos previstos no art. 70 do aludido diploma. Isso porque, tratando-se de
processo, falar-se-ia apenas em ônus, que é unilateral e não em fonte de obrigação.
De todo modo, nos termos do inciso I do citado dispositivo, a denunciação da lide
seria obrigatória “ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo
domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da
evicção lhe resulta”.
Atualmente, é indene de dúvidas que o diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-81.2019.8.26.0361 -Voto no 47.973
6
processual expressamente menciona o instituto como uma possibilidade prevendo o
inciso I do art. 125 do aludido diploma a admissibilidade da denunciação “ao alienante
imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a
fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam.
Ora, a pretensão deduzida em juízo, como bem
apreendido pelo juízo originário, decorre do inadimplemento do contrato coligido às
fls. 15/17, relativo à cessão de direitos possessórios o que de modo algum se
confunde com domínio. Daí que o quanto alegado sequer em tese tem o condão de
infirmar conclusão contrária a que chegou o juízo originário.
E quanto às alegações fulcradas no exercício da posse
pela apelante, melhor sorte não assiste ao recurso.
É incontroverso que o autor adquiriu em 2014 a posse de
um imóvel por meio de contrato oneroso e, por sentença judicial, sofreu a perda da
coisa restando evicto, perdendo a posse sobreo bem que lhe havia sido transmitida,
na medida em que a titularidade sobre o bem foi atribuída a outrem por causa jurídica
preexistente ao contrato em testilha.
Daí que deve a parte requerida, na qualidade de
alienante da posse do imóvel ao autor, responder pela evicção sofrida pelo autor
restituindo-lhe o preço pago para a reaquisição do bem, conforme artigos 447 e 450
do Código Civil.
Anote-se, ainda, que o propalado direito à usucapião
sobre o bem não se encontra minimamente demonstrado; sendo que tampouco se
colhe tenha o apelado contribuído de forma temerária para a perda da posse. Até
porque, se é verdade que “exerceu a posse ininterrupta e de boa-fé durante mais de
20 anos sobre o imóvel”; nada obstava à apelante, àquela época, antes mesmo da
cessão, regularizar a posse que exercia sobre o imóvel se não o fez, e preferiu
celebrar o contrato nos precários termos em que redigido, tal conduta é apenas a si
própria oponível.
Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão,
desmerece a sentença apelada a crítica que se lhe dirigiu fazendo-se de rigor sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003196-81.2019.8.26.0361 -Voto no 47.973
7
integral manutenção.
Nada mais é preciso dizer.
Mantida a sucumbência tal como estabelecida, os
honorários advocatícios ficam majorados para 16% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, sempre observados os
benefícios da gratuidade judicial.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator